Tribunal: STF
Processo: ARE 1434135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDAS CONEXAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE REFORÇOS ANUAIS, REPRESENTADOS POR NOTAS PROMISSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS PELO DEVEDOR, DANDO CONTA DOS PAGAMENTOS. SENTENÇA UNA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, E REJEITOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.



    1. RECURSO DA EMBARGADA/CREDORA. ALEGAÇÃO DE QUE OS TÍTULOS NÃO FORAM QUITADOS. NOTAS PROMISSÓRIAS QUE TERIAM SIDO ENTREGUES AO DEVEDOR DEFORMA EQUIVOCADA, QUANDO ELE ADIMPLIU OUTRAS PRESTAÇÕES.PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO (ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL). DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS REVELANDO QUE A PRAXE DA CONSTRUTORA ERA, ALÉM DA DEVOLUÇÃO DO TÍTULO AO DEVEDOR, LANÇAR EM CADA UM UMA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU EMITIR RECIBO ÚNICO, TAMBÉM AUTENTICADO, SE QUITADA MAIS DE UMA PRESTAÇÃO. PRÁTICA USUAL BEM DEMONSTRADA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA NAS NOTAS PROMISSÓRIAS EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO DEVEDOR SOBRE A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DESSES TÍTULOS. QUITAÇÃO, NESSE CONTEXTO, NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS EMBARGOS, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.



    2. RECURSO DO EMBARGANTE/AUTOR NA AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSISTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. SUPOSTA NEGATIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EXECUTIVA. REJEIÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA.AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUE CONSTITUIU EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA EMBARGADA E NÃO PROVIDO O DO AUTOR/EMBARGANTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente